Tribunal: TJBA
Processo: 0503395-23.2016.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0503395-23.2016.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Recorrente/Recorrido: Américo Francisco Vinhas Neto

Advogado: Dr. Alexandre Pereira de Sousa (OAB/BA: 27.879)

Advogado: Dr. Tairone Ferraz Porto (OAB/BA: 29.161)

Advogado: Dr. Gutemberg Macedo Júnior (OAB/BA: 11.865)

Recorrente/Recorrida: Elma Augusto da Silva (Assistente de Acusação)

Recorrente/Recorrida: Jeane Augusto da Silva (Assistente de Acusação)

Advogado: Dr. João Xavier dos Santos (OAB/BA: 31.240)

Advogada: Dra. Nádia Cardoso Ferreira (OAB/BA: 37.518)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Ramires Tyrone de Almeida Carvalho

Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.072/1990, E ART. 125 DO ESTATUTO REPRESSIVO).
RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA). INALBERGAMENTO.
INIMPUTABILIDADE PENAL NÃO COMPROVADA DE PLANO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 125 DO CP.
IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA, MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO TÃO SOMENTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL.
AUSÊNCIA DE AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INALBERGAMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL E DECISÃO ANTERIORES LEGITIMADOS POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS
HABEAS CORPUS

Nº 0005119-34.2017.8.05.0000 E Nº 8058569-37.2023.8.05.0000
.
RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO FEMINICÍDIO
(ART. 121, § 2º, VI, CP -
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.104, DE 2015, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO). INALBERGAMENTO. QUALIFICADORA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para excluir a qualificadora referente ao motivo fútil. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Américo Francisco Vinhas Neto e Jeane Augusto da Silva (Assistente de Acusação), representada por Elma Augusto da Silva , insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que pronunciou o primeiro como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, III (meio cruel) e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, e no art. 125, do Estatuto Repressivo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 73380668),
in verbis, que
:
“[...] 1. O denunciado, no dia 25 de abril de 2016, por volta das 05h00 da manhã, no interior da residência da vítima, localizada na av. Paraíba, 1017, bairro Brasil, nesta comuna, onde ocorria uma reunião de amigos, com consumo de bebida alcoólica e, possivelmente, de drogas, esganou e deferiu, com a intenção de matar, vários golpes com as mãos na cabeça de JÉSSICA DA SILVA NASCIMENTO, produzindo-lhe graves lesões corporais, as quais, pela sua natureza e sede, foram, em conjunto com o “choque circulatório séptico devido a complicações clínicas surgidas em seu internamento/tratamento médico”, a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 138 a 140. A vítima foi surpreendida pela ação do acusado, não tendo tido chance de defender-se, pois, sem discussão prévia e de inopino, este passou a agredi-la. Inclusive, o increpado estava tão imbuído da intenção de matar, rechaçou com violência a tentativa das demais pessoas presentes na casa de ajudar a vítima, chegando, mesmo, a lesionar algumas. O increpado matou a vítima apenas porque sentiu-se incomodado com o fato de esta usar o telefone para receber ligações e mandar mensagens via WhatsApp, em vez de dar-lhe total atenção. Motivo fútil, portanto. O denunciado desferiu muitos golpes na região da cabeça da vítima, provocando-lhe intenso sofrimento. Ou seja, o meio empregado para o cometimento do crime foi cruel. 2. Mesmo sabendo que a vítima estava grávida, pois fora alertado por ela e por outras pessoas que estavam na casa, o increpado a golpeou violentamente na barriga, provocando-lhe aborto, consoante laudo de exame cadavérico de fls. 70. O imputado, com as condutas supracitadas, infringiu as normas penais sancionadoras insculpidas no art. 121, § 2º, II, III (meio cruel) e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, e no art. 125, também do CP, c/c o art. 69, do mesmo Código

[...].”.

III - Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 73380995), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 73381001), a absolvição sumária do réu (absolvição imprópria), com fulcro no art. 26 do CP e art. 415, IV do CPP, diante da ausência de culpabilidade, tendo em vista que o acusado se encontrava em surto psicótico no momento do fato, sendo incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras referente ao motivo fútil, ao meio cruel e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, ainda, a absolvição pela prática do crime de aborto provocado por terceiro (art. 125, CP), em razão de desconhecer, à época, o estado gravídico da vítima. Pugna, por fim, pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV - A assistente de acusação, também inconformada, interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 73380996), pleiteando, nas razões recursais (ID. 73381006), a aplicação da emendatio libelli, para incluir a qualificadora do feminicídio na decisão de pronúncia.

V - No mérito, é cediço que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

VI - Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

VII -
Na hipótese sob exame, a tese defensiva concernente à absolvição sumária em virtude da incidência de causa de exclusão da culpabilidade não pode ser acolhida. Nos termos do art. 26 do Código Penal,
“
é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
”
. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão
in
elutável ace
rca da configuração da referida excludente de culpabilidade, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional
do Tribunal do Júri.

VIII -
In casu
, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria de
litivas rest
aram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial o Relatório médico de ID. 73380042; o Laudo de Exame de Lesões Corporais (
ID. 73380667, pág. 12/13); o Laudo de Exame de Necropsia (ID. 73380585/73380587), no qual consta que a vítima faleceu em decorrência de choque circulatório séptico devido a complicações clínicas surgidas em seu internamento/tratamento médico, bem como que foi utilizado meio de ação contundente para as lesões cranianas, apresentando as seguintes lesões externas:
“1) Ferimentos pérfuro-cortantes que medem cada 0,3 - 0,5 cm em região subclávia direita, compatíveis com punções venosas profundas (para instalação de dispositivos intra-vasculares, empregados em terapêutica hospitalar e intensiva); [...] 3) Chama a atenção importante edema em todo o corpo
.”; o Laudo de Exame de Necrópsia do Feto (ID. 73380667, pág. 14/15), no qual consta que este “
faleceu de hematoma craniano devido a traumatismo cranioencefálico
”; o Laudo Pericial do local do crime (ID. 73380050/73380577); bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial (ID. 73380042 e Pje mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

IX - Nesse contexto, malgrado a Defesa sustente que o Réu se encontrava em surto psicótico no momento do delito, sendo incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, aduzindo que tal situação pode ser atestada pelo relatório emitido pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e demais provas carreadas, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa, coexistindo outras
provas quanto
à capacidade de discernimento do réu, considerando que as testemunhas do rol de acusação alegaram em Juízo que o acusado teria consumido álcool e drogas ilícitas espontânea e voluntariamente (circunstância que, se confirmada, afastaria a possibilidade de exclusão da responsabilidade penal do recorrente, nos termos do art. 28, II, do Código Penal), bem como que, embora alterado, não estaria dissociado da realidade, questão que deve ser submetida
ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

X -
Repise-se que a excludente de culpabilidade relat
iva
à in
imputabilidade é aplicada, de plano, apenas quando todas as provas produzidas nos autos apontam na mesma direção
da completa incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, exigindo, inclusive, comprovação técnica (laudo pericial) acerca de tal condição.

XI - No caso concreto, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a ausência total de discernimento do acusado à época dos fatos. Assim, à míngu
a de lau
do
pericial conclusivo nesse sentido, as meras alegações ou indícios isolados de surto psicótico são insuficientes para o reconhecimento da inimputabilidade penal nesta fase sumariante.

XII -
A douta Procuradoria de Justiça ponderou que “
Ademais, inobstante a existência de documentos técnicos e depoimentos colhidos em juízo, informando o descontrole mental do réu no momento dos fatos, não há qualquer dado concreto capaz de atestar inimputabilidade do imputado, a fim de que seja acolhido o pedido defensivo de ausência de culpabilidade. A testemunha Rafael Costa Freitas, em seu depoimento prestado em juízo, pontuou que “AMÉRICO estava alterado, mas não parecia desconectado da realidade”. Sendo assim, inexistindo razões para absolvição imprópria do recorrente, deve ser mantida a sentença de pronúncia.
”.

XIII - A respeito, a Magistrada de origem pontuou que
“Quanto ao pleito da defesa, no sentido deste Juízo absolver sumariamente o acusado ante à ausência de culpabilidade no momento da ação, não deve ser acolhido tendo em vista não existir nos autos laudo médico apontando para a inimputabilidade do réu.”.

XIV - Observa-se, portanto, que os elementos probatórios adunados aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a certeza que a absolvição sumária exige, a presença da aludida excludente de culpabilidade.

XV - Lado outro, inviável o acolhimento do pleito de absolvição pela prática do crime de aborto provocado por terceiro (art. 125, CP), em razão de desconhecer, à época, o estado gravídico da vítima, considerando que existe outra tese sustentada pela acusação, que também encontra ressonância jurídica nos autos, haja vista que a testemunha Jean afirmou, durante a instrução,

que
“quando Américo pressionou o cotovelo na barriga de Jéssica ela disse: cuidado com meu filho.
”
, de modo que
cabe aos Jurados a tarefa de dirimir a questão, oportunidade em que poderão melhor aferir e decidir acerca da presença do dolo direto ou eventual.

XVI - Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura.

XVII - Quanto
ao
pedido de exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II, III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal,
verifica-se que este deve ser acolhido em parte
. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre na hipótese em testilha.

XVIII - No caso em apreço, do que foi colhido nos autos, há indícios no sentido de que o acusado, em tese, utilizou meio que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que esta supostamente teria sido atacada de inopino, sem chances de defesa, cabendo ressaltar, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (vide STJ, AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022). Por sua vez, a qualificadora do meio cruel também não se revelou manifestamente improcedente, existindo indícios, na prova oral e documental carreada aos autos, de que a vítima teria sofrido lesões repetidas e estrangulamento, indicando que foi submetida a sofrimento intenso.
Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos aponta que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal não são manifestamente descabidas.

XIX - Por outro lado, quanto à qualificadora do motivo fútil, embora as testemunhas Thamila Silva Sampaio e Jean Paulo Souza Novais tenham relatado que o acusado teria demonstrado incômodo em razão do uso do aparelho celular pela vítima, circunstância a partir da qual se iniciaram as agressões, verifica-se, por outro prisma, que ambas também afirmaram a inexistência de vínculo afetivo anterior entre o acusado e a vítima, destacando que ambos se conheciam há apenas poucos dias. No mesmo sentido, a testemunha Rafael Costa Freitas declarou que “pessoas disseram que JÉSSICA e AMÉRICO eram namorados, mas não eram; que eles se conheceram poucos dias antes”. Tais depoimentos apontam que não havia entre Jéssica e Américo qualquer relacionamento pessoal estável que pudesse desencadear incômodo pelo uso de celular para amparar, ainda que minimamente, a qualificadora do motivo fútil, uma vez que não se identifica, no caso concreto, motivação de caráter claramente insignificante, desproporcional ou mesquinha.

Por conseguinte, à míngua de prova que ampare a presença de motivação fútil, impõe-se o afastamento da referida qualificadora (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).

XX - Ainda, quanto à insurgência recursal da Assistência de Acusação, resta inviável o reconhecimento da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP -

redação dada pela Lei nº 13.104, de 2015, vigente à época do fato).
No caso concreto, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca que o crime foi motivado por razões de gênero. Não há indícios mínimos de que a vítima tenha sido morta em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo e discriminação à condição de mulher, sendo insuficiente para configurar a qualificadora o simples fato de a vítima ser do sexo feminino. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, exigindo a demonstração da motivação específica para sua incidência.

XXI - Assim, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

XXII - Finalmente, requer a Defesa a concessão ao Recorrente do direito de recorrer em liberdade, alegando que não existem os fundamentos e pressupostos para a sua prisão. Todavia, razão não lhe assiste.

XXIII - A Magistrada de origem, em observância ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao manter a custódia cautelar do Recorrente, assim ponderou: “Entendo ainda persistirem os motivos pelos quais foi decretada a custódia cautelar do acusado, não tendo havido fato novo apto a ensejar a sua revogação. Da instrução processual, restou demonstrada a periculosidade do agente que, além de demonstrar uma forma destacada na execução da conduta, força extrema, agitação, ação de estrangulamento da vítima, fez a opção por fazer uso de substância entorpecente, fato que apenas agrava a sua inadequação ao convívio social pacífico.Assim, deve ser mantida a decisão anterior que decretou a prisão preventiva do acusado, por seus próprios fundamentos.”.

XXIV - O entendimento firmado pelo STJ é o de que “não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024), bem assim que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

XXV - Cabe ressaltar que esta E. 2ª Turma Julgadora já se manifestou sobre a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e idoneidade da fundamentação lançada no decreto constritor, bem como em decisão posterior que ratificou a segregação do Recorrente, ao denegar, à unanimidade, a ordem de Habeas Corpus nº 0005119-34.2017.8.05.0000 e nº

8058569-37.2023.8.05.0000.

XXVI - Por derradeiro, no que concerne à tese defensiva delineada nas contrarrazões recursais, no sentido de que:
“considerando o princípio da equivalência dos antecedentes causais, reitera o provimento do recurso interposto pela Defesa de Américo Francisco Vinhas Neto, bem como, nos termos do art. 647-A do CPP ((STJ - RHC: 102953 PA 2018/0237160-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018), seja declarada a nulidade da r. Sentença lavrada no Id. 452854280, porquanto a douta Sentenciante, embora pronunciado o Recorrido, em violação ao art. 93, IX da CF, não apontou por quais tipos penais o Acionado deverá ser submetido a julgamento, tampouco motivou fundamentadamente a admissão das qualificadoras, hipótese, em que, desde já, observando recurso defensivo interposto no prazo legal, seja recebido com a concessão "in limine" de efeito suspensivo pelo Excelentíssimo Relator, para permitir que o Réu recorra em Liberdade”
, cumpre destacar que as contrarrazões não se afiguram peça processual adequada para suscitar tais alegativas. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum devolutum quantum appellatum” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2035615 SP 2021/0400093-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

XXVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID. 75445824).

XXVIII -
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para excluir a qualificadora referente ao motivo fútil. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0503395-23.2016.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Recorrentes, Américo Francisco Vinhas Neto e Jeane Augusto da Silva (Assistente de Acusação), representada por Elma Augusto da Silva, e, como Recorridos, o Ministério Público do Estado da Bahia, Américo Francisco Vinhas Neto e Jeane Augusto da Silva (Assistente de Acusação), representada por Elma Augusto da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
do Recurso DA DEFESA
E DAR PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a qualificadora referente ao motivo fútil, E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.